Tribunal: TJSP
Processo: 0015431-79.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de rescisão de contrato de venda e compra de bem imóvel – Feito distribuído com base no domicilio dos autores/consumidores – Remessa do feito à consideração do local do imóvel, com base no que dispõe o art. 47, § 2o, do CPC – Descabimento – Ação de rescisão contratual que tem natureza pessoal – Demanda, ademais, que envolve relação de consumo a

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de rescisão de contrato de venda e compra de bem imóvel – Feito distribuído com base no domicilio dos autores/consumidores – Remessa do feito à consideração do local do imóvel, com base no que dispõe o art. 47, § 2o, do CPC – Descabimento – Ação de rescisão contratual que tem natureza pessoal – Demanda, ademais, que envolve relação de consumo a facultar ao autor a prerrogativa de demandar perante seu próprio domicílio – Inteligência do art. 101 do CDC e da Súm. no 77 deste c. TJSP - Conflito acolhido – Competência do suscitado (1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0015431-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE OLÍMPIA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE BUTANTÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e declararam
competente o JUÍZO SUSCITADO (1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã). V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015431-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.895 (Câmara Especial).
Prevenção (Rescisão de contrato venda imóvel de natureza pessoal)
Conflito de Competência no 0015431-79.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Olímpia
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
rescisão de contrato de venda e compra de bem imóvel Feito
distribuído com base no domicilio dos autores/consumidores
Remessa do feito à consideração do local do imóvel, com base no
que dispõe o art. 47, § 2o, do CPC Descabimento Ação de
rescisão contratual que tem natureza pessoal Demanda, ademais,
que envolve relação de consumo a facultar ao autor a prerrogativa
de demandar perante seu próprio domicílio Inteligência do art.
101 do CDC e da Súm. no 77 deste c. TJSP - Conflito acolhido
Competência do suscitado (1a Vara Cível do Foro Regional do
Butantã).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os MMs. Juízes de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Olímpia (suscitante) e da 1a Vara Cível do Foro
Regional do Butantã (suscitado), os quais recusam a competência para o julgamento da
ação de rescisão de contrato de venda e compra de bem imóvel c.c. indenizatória (proc. no
1002440-76.2020.8.26.0704) ajuizada por Ana Claudia Cosentino Vieira Sarto e outro em
face de WGR Construtora e Incorporadora Ltda e outro.
A ação foi originalmente distribuída ao suscitado (Butantã), que determinou
a remessa à consideração da localização do imóvel em outra Comarca, nos termos do artigo
47, § 2o, do CPC, afirmando que a causa versa sobre direito real imobiliário, cujo juízo do
local do imóvel tem competência funcional, portanto, absoluta para o julgamento da ação
(fls. 344/345 autos da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015431-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Por sua vez, discordou o suscitante (Olimpia) da determinação e inaugurou
o presente incidente. Para tanto, afirma que o caso não versa sobre regra de competência
absoluta, tampouco, que a estipulação de foro de eleição derrogue a prerrogativa do
consumidor de ajuizar sua ação perante seu próprio domicílio, mister em casos que a
convenção de foro se mostra abusiva, ante a longa distância do domicílio do autor (fls.
1/2).
Foi designado o juízo suscitado (1a Vara Cível do Foro Regional do
Butantã) para resolver as medidas urgentes (fls. 4).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam competência para julgar a ação.
E, na hipótese, razão assiste ao suscitante.
Com efeito, pleiteia o autor, tão somente, a rescisão de contrato de compra e
venda de bem imóvel, e a devolução dos valores pagos, sem, contudo, reclamar qualquer
direito real imobiliário relativos à direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e
demarcação de terras e de nunciação de obra nova.
A relação de direito material tratada entre as partes, portanto, possui, caráter
eminentemente pessoal, relativo ao direito das obrigações, pois, como visto, não enfoca as
hipóteses excetuadas no artigo 47, § 2o, do CPC a condicionar a propositura da ação no
foro do local do imóvel.
Nesse compasso, a definição da competência para apreciação do feito obedece
a regra atinente às ações de natureza pessoal.
In casu, por se tratar de ralação de consumo, a regra prevista na lei especial
(Código de Defesa do Consumidor) afasta a aplicação da regra prevista na lei geral
(Código de Processo Civil), segundo o critério da especialidade, adotado na hipótese de
antinomia de normas.
Incide, portanto, in casu, a regra prevista no artigo 101, inciso I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015431-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de Defesa do Consumidor, que confere ao consumidor/autor a faculdade de ajuizar da ação
no foro de seu domicílio ou no foro da sede da pessoa jurídica ré, caso renuncie à
prerrogativa que lhe faculta a lei.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores e que já
foi, inclusive, consolidado por este E. Tribunal nos termos da súmula 77, que dispõe:
A ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio
do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do réu (art. 94 do CPC), de
sorte que não se admite declinação de competência de ofício em qualquer dos
casos.
Bem como a jurisprudência prevalecente desta e. Câmara Especial:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de rescisão contratual
c.c. devolução de quantias pagas Contrato de compromisso de compra e venda
de imóvel Ação de direito pessoal Inexistência de ação fundada em direito
real na espécie Incompetência relativa, insuscetível de reconhecimento de
ofício Entendimento das Súmulas 33 do C. STJ e 77 do TJ/SP Conflito
conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0013246-68.2020.8.26.0000; Relator (a):
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão de contrato de
compra e venda de imóvel com devolução de quantias pagas c.c. indenização por
danos morais proposta pela autora no foro do seu domicílio. Redistribuição para
Vara localizada no foro da situação do imóvel. Impossibilidade. Ação de
natureza pessoal, fundada em relação de consumo. Aplicação da regra geral de
competência do artigo 46 do CPC e do disposto no artigo 101, I, do CDC.
Precedente. Competência do Juiz suscitado da 1a Vara Cível de Franco da
Rocha. (TJSP; Conflito de competência cível 0007122-69.2020.8.26.0000;
Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015431-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação fundada em relação de
consumo. Distribuição da demanda no foro do domicílio dos autores. Remessa
dos autos ao foro de situação do imóvel, eleito no contrato como o local para
dirimir eventuais conflitos dele provenientes. Impossibilidade. Faculdade do
consumidor em ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, a despeito da
cláusula de eleição de foro. Exegese do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor, e da Súmula no 77 deste Tribunal de Justiça. Precedentes desta
Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara
Cível de Franco da Rocha, ora suscitado. (TJSP; Conflito de competência cível
0010293-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro de Franco da Rocha - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019);
Conflito negativo de competência. Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de restituição de valores. Ação de direito pessoal, e não fundada em
direito real. Relação de consumo caracterizada. Distribuição da demanda no foro
do domicílio dos autores. Remessa de ofício ao foro constante da cláusula de
eleição de foro. Impossibilidade. Opção do consumidor em demandar no foro da
sede de seu domicílio. Inteligência do artigo 101, I, do Código de Defesa do
Consumidor. Competência relativa que não poderia ser declinada de ofício.
Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitado (5a Vara Cível de
Sorocaba).
(TJSP; Conflito de competência cível 0016623-81.2019.8.26.0000; Relator (a):
Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro:
04/06/2019).
E, na hipótese, a ação foi corretamente distribuída perante o foro regional do
Butantã, juízo que tem competência sobre o domicílio dos autores, segundo informações
do site do TJSP (https://www.tjsp.jus.br/app/CompetenciaTerritorial).
Sob tal perspectiva, descabida a remessa do feito ordenada pelo suscitado.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se competente o JUÍZO
SUSCITADO (1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã).
RENATO GENZANI FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015431-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator